Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-57.2021.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800641-57.2021.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: CLEIDE BATISTA DE SOUSA, SIDNA DE JESUS DA SILVA, MARIA LUCIA DE ALMEIDA PINTO, PEDRO PAULO LIMA TAVARES, DEBORA LIMA DA SILVA, LEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. IMPETRANTES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO EM CARGO QUE EXIGIA ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO PORTERIOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Monte Alegre proceda o pagamento do pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 80% do vencimento base dos sentenciados/impetrantes.

2. O art. 40, III da Lei Municipal nº 4.754/2010, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Educação de Monte Alegre garante o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior.

3. Os sentenciados/impetrantes possuem atuação no ensino fundamental, sendo nomeados na época em que o ingresso na referida função exigia a escolaridade de nível médio. Denota-se, ainda que obtiveram graduação de licenciatura plena após a edição da Lei Municipal nº 4.754/2010. Desta forma, comprovaram o
preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação de escolaridade estabelecidos na legislação municipal, devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Monte Alegre ao pagamento do referido adicional. Precedentes deste E. Tribunal.

4. Os consectários legais referentes aos juros de mora e correção monetária devem ser mantidos, uma vez que foram fixados em conformidade com os ditames legais, bem como não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em conformidade com a Súmula 512 do STF.

5. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e manter integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (P
rocesso nº
0800641-57.2021.8.14.0032
)
diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por
CLEIDE BATISTA DE SOUSA E OUTROS contra
o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Na petição inicial os autores aduziram, em síntese, que concluíram curso de nível superior, o que lhes confere o direito ao recebimento de gratificação de nível superior no percentual de 80% sobre o vencimento base, conforme disposto na legislação municipal acerca da matéria.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Monte Alegre se digne proceder à implantação da Gratificação de Incentivo de Nível Superior no contracheque dos impetrantes, com efeitos patrimoniais a contar da data da impetração, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (...)

Não houve a interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este E. Tribunal para fins de apreciação da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Monte Alegre
proceda o pagamento do pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 80% do vencimento base dos sentenciados/impetrantes
.

Não há razões para a modificação da sentença, uma vez que o art. 40, III da Lei Municipal nº 4.754/2010, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Educação de Monte Alegre garante o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior. Vejamos:

Art. 40 – Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

(...)

III – Aos professores portadores de Licenciatura Plena será atribuído a gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o respectivo vencimento base, como gratificação de nível superior.

No caso em exame, os sentenciados/impetrantes possuem atuação no ensino fundamental, sendo nomeados na época em que o ingresso na referida função exigia a escolaridade de nível médio. Denota-se, ainda que obtiveram graduação de licenciatura plena após a edição da Lei Municipal nº 4.754/2010.

Diante disso, requereram, junto à Secretaria de Administração do Município, a gratificação de escolaridade sem que tenham sido atendidos até o momento do ajuizamento da ação.

Não se desconhece que a gratificação de escolaridade deve corresponder ao cargo em que o ingresso exija nível superior e que os impetrantes ingressaram nos quadros funcionais da Administração Pública Municipal quando ainda era exigido nível médio.

No entanto, a educação escolar abarca o ensino básico e o superior, sendo que aquele compreende os níveis infantil, fundamental e médio, ressaltando-se que a instrução fundamental compreende o período de nove anos da vida do indivíduo, sendo que, nos últimos anos, exige-se que o professor possua graduação superior em licenciatura plena para ministrá-la. É o que se extrai dos artigos 21, I; 32 e 62, todos da Lei nº 9.434/96:

Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (...)

Art. 62.

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

(Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017)

Desta forma, para o exercício do magistério nos anos finais do ensino fundamental, exige-se do docente que ele possua nível superior, conforme alteração legislativa advinda com a superveniência da Lei nº 13.415/2017.

Neste contexto, constata-se que atualmente os Impetrantes possuem a qualificação necessária ao cargo que ocupam, conforme diplomas do curso de graduação que instruem a petição inicial, bem como preenchem o requisito previsto na legislação municipal para o pagamento da gratificação de escolaridade.

Assim, estando preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação municipal, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento do adicional de escolaridade. Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE
.
1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos
. 2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da gratificação ao momento em que a administração municipal teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos. (TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019) (grifos nossos).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR COM BASE NO ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL N.165/09. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 949, I, DO CPC/15.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS EMPOSSADOS NO CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO de MUANÁ E A COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO NÍVEL SUPERIOR CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DEVIDA
. SENTENÇA ESCORREITA DETERMINANDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do artigo 9º, da lei 165/09.
Professores efetivos aprovados em concurso de nível médio. Pretensão de recebimento da gratificação de nível superior. Inocorrência de contrariedade ao artigo 37, II da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça no sentido de reconhecimento do direito à gratificação de nível superior por professores de nível médio que alcançam a formação superior com amparo na lei municipal e no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96
). Legislação que expressamente contém o incentivo para que todos os professores, como o devido apoio dos entes federados, busquem a licenciatura plena como forma do exercício do ensino fundamental. Arguição rejeitada de plano. Aplicação do artigo 949, I, do CPC/2015. 2. Comprovada de plano a condição de servidores efetivos, exercendo o cargo de magistério no Município de Muaná, com a conclusão de graduação em nível superior, impõem-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento da gratificação de nível superior contida no art. 9º, da lei municipal n. 165/09. 3. Sentença mantida em remessa necessária. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00036599720138140033 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/08/2019) (grifo nosso).

Os consectários legais referentes aos juros de mora e correção monetária devem ser mantidos, uma vez que foram fixados em conformidade com os ditames legais, bem como não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em conformidade com a Súmula 512 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023